Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-95.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000153-95.2021.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Itaú Seguros S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Roberto José da Silva e extinguiu a lide, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de comprovação da constituição do devedor fiduciário em mora.
O Apelante recorreu sustentando que o Apelado aderiu ao Contrato de Financiamento com cláusula de alienação fiduciária, assumindo o compromisso de quitar as parcelas, de maneira que o simples vencimento da parcela comprova a mora (mora ex re), revelando-se equivocada a extinção prematura da Ação de Busca e Apreensão.
Aduz que, ao receber a inicial, a Juíza a quo determinou a sua emenda para que comprovasse a constituição em mora do Apelado, tendo cumprido tal deliberação, pois o aviso de recebimento retornou pelo motivo “ não existe o número”; todavia, logo em seguida, foi prolatada a sentença objurgada.
Sustenta que, para fins de constituição em mora, a notificação enviada para o endereço do devedor é suficiente para comprovar o requisito legal previsto no art. 2.o, parágrafo 2.o, do Decreto-Lei 911/69, sendo dispensável o recebimento pela pessoa da contratante.
Afirma que o retorno do Aviso de Recebimento pelo motivo “não existe o número” não significa falta de preenchimento dos requisitos para o manejo da ação, máxime porque a carta foi encaminhada no endereço constante do contrato. Assevera que a falta de constituição em mora é requisito da concessão liminar da busca e apreensão, e não do processamento da ação.
Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, possibilitando o regular prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
A pretensão recursal comporta julgamento monocrático. Isso porque foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça de 17/03/2016 o Verbete Sumular n. 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Exsurge dos autos que o Apelado aderiu ao Grupo Consorcial no 01966 administrado pela Itaú Administradora de Consórcios Ltda, tornando-se titular da Cota no 454-00, que foi contemplada, dando ensejo ao recebimento do crédito com o qual adquiriu o veículo TOYOTA, modelo COROLLA XEI1.8, 16V, ATA4, 2009/2010, preto, chassi 9BRBB48E1A5099631, placas ELV - 9740, Renavam 00171374576.
Prossegue na narrativa explicando que a Itaú Administradora de Consórcios Ltda. cedeu para o Apelante os seus direitos inerentes ao Contrato de Alienação Fiduciária número 01966/454-00, tendo por objeto o veículo descrito acima. Asseverou que o Apelado deixou de adimplir a 48a parcela, vencida em 20/11/2017, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda.
Com a petição inicial vieram, dentre outros documentos obrigatórios, a fotocópia da notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato; todavia, a correspondência retornou pelo motivo: “não existe o número”.
Ao receber a inicial, a Juíza de 1.o grau entendeu que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a constituição do devedor em mora, razão porque determinou a emenda.
Intimado, o Apelante afirmou que havia esgotados todos os meios para localização do atual endereço do Apelado sem êxito. E, como prova da constituição em mora, reiterou a juntada da notificação já rechaçada pela Juíza inicialmente.
Considerando a ausência de comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial, a Juíza a quo indeferiu a peça de ingresso e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso IV, do CPC.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do apelo.
O ponto nodal do apelo se circunscreve à ausência de notificação da parte devedora do contrato para fins de constituição em mora que o julgador singular entendeu como condição para o processamento da Ação de Busca e Apreensão.
Entretanto, como é cediço, a prova da constituição do devedor em mora é pressuposto para o deferimento liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária e não para o processamento da Ação. Essa é a exegese do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.
No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 05/01/2021 e, segundo a notificação enviada para o endereço do Apelado, este deixou de adimplir a parcela vencida em 20/11/2017.
Repito: o fato de o Apelante não ter juntado o comprovante do aviso de recebimento contendo a assinatura do recebedor, ou outro motivo, como por exemplo, devolução da carta porque o endereço é insuficiente ou o número não existe, significa apenas óbice ao deferimento da liminar de busca e apreensão, mas não de processamento da demanda.
Conforme inteligência do Enunciado 72 do STJ, “é necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Observa-se que a Corte Superior não condiciona a mora para propor a demanda, mas para buscar e apreender o bem, o que são coisas absolutamente distintas.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019) (sem destaques no original)
Segundo a ministra Nancy Andrighi, a legislação fixou que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento" — referindo-se, portanto, ao seu autêntico caráter de mora ex re. E acrescentou:
"O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo cartório de títulos e documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor", explicou.
Nancy Andrighi disse, ainda, que "não se pode imputar à recorrente o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em manter seu endereço atualizado no contrato".
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulo o ato sentencial e determino o regular prosseguimento da demanda, com a análise do pedido liminar e demais atos processuais, à luz do Decreto-Lei 911/69.
Deixo de fixar honorários recursais dado o retorno à origem.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora